Tribunal: STF
Processo: Rcl 66451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E NO RE N. 958.252. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba, que reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT em ação trabalhista. 



    2. A reclamante alega que o Juízo reclamado declarou existência de vínculo de emprego tão somente em razão do reconhecimento do exercício de atividade fim na empresa então reclamada.



    3. O juízo de primeiro grau julgou procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A parte reclamante pretende o reconhecimento de afronta ao disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5.  A presente reclamação foi proposta após a inadmissão de recurso ordinário por deserção, estando preclusa a matéria em discussão.



    6. Esta Suprema Corte não admite “o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.